Tribunal: TJSP
Processo: 1012921-62.2017.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1012921-62.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida RAQUEL ALVES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012921-62.2017.8.26.0071 -Voto no
2
Voto n.o 6649
Remessa Necessária Cível no: 1012921-62.2017.8.26.0071
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Raquel Alves Pereira
Interessados: Estado de São Paulo e Diretor Técnico do Departamento Regional de Saúde
Drs Vi
Comarca: Bauru
Remessa necessária. Fornecimento de medicamento. Aplicação do
Tema 106 ao caso concreto. Obrigação configurada.
Remessa improvida.
Trata-se de reexame necessário de sentença que concedeu a
segurança para determinar o fornecimento do medicamento Aripiprazol 20 mg conforme
prescrição médica, condicionada à apresentação de receita a cada três meses
Não houve interposição de recurso voluntário.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção da
sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A remessa será improvida.
De rigor observar que a saúde constitui direito público subjetivo do
cidadão e dever do Estado, em todas as suas esferas, o que torna inadmissível a criação de
qualquer entrave para o fornecimento de medicamentos/tratamentos de que pessoas
acometidas por enfermidades necessitam. Assim, descabem as alegações referentes à
ilegitimidade de parte ou impossibilidade de determinação de fornecimento de
medicamentos pela via judicial:
DIREITO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE SEGURANÇA FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO - INSURGÊNCIA DA FAZENDA
PÚBLICA. DECISÃO QUE EXCLUIU MUNICÍPIO DO
POLO PASSIVO - Inadmissibilidade Obrigação solidária
entre os entes federados - Artigo 198 da Constituição
Federal - Súmula 37 do E. T.J.S.P. - Precedentes -- Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012921-62.2017.8.26.0071 -Voto no
3
reformada, mantendo-se o Município no polo passivo. [...]
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2054919-12.2017.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu
Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro de Piracicaba - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 08/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017).
No mesmo sentido, o entendimento desta C. Câmara: Apl.
1005847-74.2017.8.26.0032, Rel. Des. Luis Sergio Fernandes de Souza, 7a Câmara de
Direito Público, Data do Julgamento: 07/05/2018; Apl. 0005511-75.2014.8.26.0361, Rel.
Des. Moacir Peres, 7a Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 07/05/2018; etc.
Tampouco há que se falar em ingerência do Poder Judiciário na
Administração e em ofensa ao princípio da separação de poderes com a concessão da
segurança. O princípio federativo só pode existir se, anteriormente, a ele for assegurado o
exercício de direitos e garantias fundamentais, de forma que não há que se aplicar o
princípio da reserva do possível, diante do bem jurídico tutelado, salientando-se que não
está demonstrado que o atendimento da parte autora inviabilizaria o atendimento dos
demais pacientes da rede pública.
Necessária observância ao Tema no 106 do STJ (Resp 1657156)
que, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, fixou o seguinte entendimento:
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento
da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
(Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 25-04-2018, DJe:
04-05-2018).
Extrai-se dos autos que se trata o medicamento Aripiprazol é
registrado na Anvisa chegou a ser fornecido pela Secretaria Estadual de Saúde à
impetrante. Na mesma direção, o receituário médico indica com clareza a ineficácia de
outros fármacos para tratamento da moléstia. De outra frente, a hipossuficiência da parte
autora é suficiente para verificar a impossibilidade de custear o tratamento, preenchidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012921-62.2017.8.26.0071 -Voto no
4
assim todos os requisitos estabelecidos pelo STJ.
Pelo exposto, por meu voto, mantenho a sentença. Sem honorários
advocatícios.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR